Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a título de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria representa risco a dignidade do executado.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho.
4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020.).
5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos, medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, deu-se provimento.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694907, 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1906248, 07238729420248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024, DJe 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1931769, 0711101-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 18.10.2024.